Tribunal: STF
Processo: ADI 3615
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE
   DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE.
   INTERPRETAÇÃO DO § 2º DA LEI N. 9.868/99.
1. A jurisprudência
   deste Supremo Tribunal é assente quanto ao não-cabimento de
   recursos interpostos por terceiros estranhos à relação processual
   nos processos objetivos de controle de constitucionalidade.
2.
   Exceção apenas para impugnar decisão de não-admissibilidade de
   sua intervenção nos autos.
3. Precedentes.
4. Embargos de
   declaração não conhecidos.